Tribunal: TJDFT
Processo: 0730697-79.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Caso em exame:
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que o condenou o recorrente como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, calculados no padrão unitário mínimo legal.
II - Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a absolvição do apelante por insuficiência de provas e atipicidade da conduta, nos termos do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal; (ii) a possibilidade de fixação de regime inicial mais brando; e (iii) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III - Razões de decidir:
3. Não há que falar em atipicidade da conduta, tendo em vista que o bem subtraído não estava abandonado, mas dentro do condomínio.
4. As provas constantes dos autos demonstram, de forma clara e objetiva, que o apelante subtraiu o bem pertencente ao condomínio, exercendo poder de disposição sobre a coisa alheia com ânimo definitivo.
5. Correto o estabelecimento de regime inicial semiaberto, ainda que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis e a pena definitiva tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos quando de tratar de réu reincidente, a teor do que dispõe o artigo 33, § 2o, alínea “c” (a contrário sensu) e § 3o, do Código Penal, bem assim o enunciado n. 269 da Súmula do STJ.
6. O réu reincidente não específico cuja pena imposta foi fixada abaixo dos 4 (quatro) anos, com todas as circunstâncias judiciais favoráveis, faz jus à benesse prevista no artigo 44 do Código Penal.
IV - Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.